Tribunal: TJSP
Processo: 2288032-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora no Hospital Alemão Oswaldo Cruz para realização dos procedimentos cirúrgicos referidos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Insurgência do plano de saúde – Superveniência de sentença – Perda de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a internação da autora no Hospital Alemão Oswaldo Cruz para realização dos procedimentos cirúrgicos referidos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Insurgência do plano de saúde – Superveniência de sentença – Perda de objeto – Recurso prejudicado.